Tribunal: TJMT
Processo: 1018774-43.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA MARIA DA SILVA - CPF: 594.295.261-20 (RECORRENTE), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), ADAIR AVILLA - CPF: 884.810.691-91 (RECORRIDO), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1018774-43.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

14/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente:

ADAIR AVILLA

Recorrida:

LUZIA MARIA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. BENFEITORIAS REALIZADAS POR POSSUIDORA DE BOA FÉ. DIREITO A RETENÇÃO (ART. 1.219 DO CÓDIGO CIVIL). MULTA CONTRATUAL DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Reclamação Cível c/c perdas e Danos
na qual a Recorrida postula pela restituição de valores referentes às benfeitorias por ela realizadas durante período em que possuiu o
imóvel residencial no bairro Vitória Régia no município de Várzea Grande/MT
.

2.
Em síntese, a Recorrida alega que após realizar permuta com o Recorrente, entregou sua chácara localizada na Gleba do Formigueiro, tendo recebido o imóvel residencial localizado no bairro Vitória Régia, que pertencia ao Recorrente. Ocorre que este desfez o negócio jurídico após ter tido a notícia que a chácara estava sub judice, com a possibilidade iminente de retornar aos verdadeiros proprietários, herdeiros do espólio de Carlos Willhein Tomes, motivo pelo qual tomou posse novamente do imóvel residencial.

3.
Contudo, a Recorrida afirma que realizou benfeitorias no imóvel, motivo pelo qual pugnou pela restituição dos valores gastos, além de indenização por dano moral.

4.
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrida é possuidora de boa-fé do imóvel residencial, pois no contrato celebrado entre as partes (Id no 147236726), na cláusula “do objeto do contrato” constava expressamente que havia um litígio, inclusive descrito o número do processo (15575-79.2011811.0002).

5.
Assim, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, a Recorrida, possuidora de boa-fé,
pode exercer o direito de retenção sobre as
benfeitorias
que foram comprovadas nos autos, no valor total de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

6.
Do mesmo modo, e por ser a Recorrida possuidora de boa-fé, tem-se que esta não deu causa à rescisão contratual, motivo pelo qual também é devida a multa contratual no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

7.
Pedido de dano moral que não enseja acolhimento, vez que os fatos noticiados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023